Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. QUEIXA-CRIME. NÃO RECEBIMENTO. CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REDE SOCIAL. LIVE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
Embora desprezível o comentário do apelado, deve ser mantido o não recebimento da queixa-crime e o arquivamento do feito se suas palavras não se subsumiram aos tipos penais descritos nos arts. 139 e 140 do CP. O comentário do querelado se referiu a frase dita pela querelante e os demais comentários ofensivos foram realizados por outros participantes da live, não podendo ser imputados ao querelado.
Recurso não provido.